Tribunal: TJDFT
Processo: 0741902-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COVID-19. REVISÃO DE ALUGUÉIS. PARÂMETROS OBJETIVOS PARA REDUÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA COM A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NELA CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação revisional ajuizada com a finalidade de restabelecer o equilíbrio do contrato de locação celebrado entre as partes, afetado pela pandemia do novo coronavírus, por meio da redução de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor vigente do aluguel, até a efetiva retomada das atividades comerciais desempenhadas pela locatária e do faturamento do último semestre anterior ao Decreto n. 40.583, de 1o de abril de 2020, o qual a obrigou a suspender as suas atividades comerciais, ou até o mês de fevereiro de 2021.

2. O Juízo da 8a Vara Cível de Brasília proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reduzir o valor do aluguel ajustado entre as partes em 30% (trinta por cento), a partir do mês de setembro de 2020 até o mês de fevereiro de 2021, bem como condenando as partes a ratearem, na proporção de 50% (cinquenta por cento), o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, vale dizer, o valor que foi abatido dos aluguéis, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, ambos do CPC.

3. Irresignada, a autora, ora apelante, interpõe apelação, intentando aumentar o percentual do desconto do locatício mensal para 50% (cinquenta por cento), sanar omissão na sentença que deixou de apreciar pedido expresso formulado na inicial para que fossem depositadas em juízo as parcelas em atraso com a aplicação do desconto, mas sem a incidência de quaisquer sanções e encargos por atraso, bem como reverter a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, de modo que os ônus decorrentes da sucumbência fossem integralmente impostos à empresa ré, ora apelada.

4. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III).

5. Na espécie, não se observam critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos.

6. Nesse esteio, eventual revisão judicial dessa obrigação contratual decorreria de análise estritamente subjetiva pelo órgão julgador, que não dispõe, por limitações decorrentes da própria natureza da atividade judicial, de todos os elementos necessários para tanto, a exemplo da alocação dos riscos realizada por ambas as partes quando da contratação, bem como de eventual queda, em razão das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia, no valor dos aluguéis relativos a imóveis da mesma natureza e localizados na mesma região.

7. Logo, no atual quadro de pandemia, revela-se necessário que o Poder Judiciário oriente sua atuação pela segurança jurídica, de modo a evitar intervenções no âmbito de contratos nos quais não se observa desequilíbrio aparente entre as partes, o que pode resultar em indevidas implicações econômicas, na medida em que a insegurança e a imprevisibilidade consubstanciam variáveis que inexoravelmente são transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza.

8. Ademais, a revisão contratual por onerosidade excessiva prevista nos arts. 478 e 317 do Código Civil demanda a ocorrência de evento dotado de caráter geral, não sendo suficiente que este se restrinja, ainda que forma dramática, a determinadas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.

9. Nesse contexto, a simples alegação de queda de faturamento da empresa, com subsequente comprometimento da renda da apelante, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado entre as partes.

10. Se não observados elementos suficientes com a finalidade de sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, decorrentes do atual cenário de pandemia, para ambos os contratantes, tampouco critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos, afigura-se inviável a redução provisória dos aluguéis contratados.

11. A par de tal quadro, tecnicamente, seria mais adequado afastar o desconto dos aluguéis e impor o ônus da sucumbência integralmente à autora, ora apelante. Todavia, no caso dos autos, deve prevalecer a redução dos aluguéis e a distribuição dos ônus da sucumbência assentadas pelo r. sentença vergastada, sob pena de acarretar piora na situação processual da apelante (autora), em razão de recurso interposto unicamente por esta (princípio da proibição à reformatio in pejus).

12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.